Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000604-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 513.621.981-53 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000604-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000604-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Conceição de Figueiredo Marques.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2º DA CF – FGTS -
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL N.º 187/2013 - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
) - TEMA 551/STF - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
)
– TEMA 916/STF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000604-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000604-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Conceição de Figueiredo Marques.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Maria Conceição de Figueiredo Marques
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
- MT.

Sentença (Id.

228821652
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenou o estado reclamado a pagar à parte autora
as férias proporcionais de 2019, 2021, 2022 e 2023,
além do terço constitucional de 2020 calculados sobre 30 (trinta) dias, além do terço constitucional de 2019, 2021,2022 e 2023, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas. Julgou improcedente o pedido de pagamento do FGTS
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

228821654
):
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente, também, o pedido de FGTS, defendendo a nulidade dos contratos de trabalho discutidos na lide.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000604-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000604-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Conceição de Figueiredo Marques.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Maria Conceição de Figueiredo Marques em
desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, de 2019 a 2023, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, além das férias acrescidas do terço constitucional do período não prescrito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a ação foi proposta em 09/01/2024,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 09/01/2019
.

O conjunto fático revela que a recorrente
foi contratada, mediante celebração de contratos temporários, para laborar na função de professora, no entanto, seus contratos foram renovados sucessivamente entre
2019 a 2023
e o recorrido
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS.

Registre-se que, no presente caso, é imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:(...)
IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
(...)II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;
(...)
§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

No caso em tela, portanto, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos de trabalho e de pagamento do FGTS.

Isso porque, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2019 a 2023, efetivamente trabalhado, observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024